Tribunal: TJSP
Processo: 1000414-72.2015.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Locação – Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Embargos de declaração - Ausência de omissão ou contradição - Inconformismo com os fundamentos da decisão - Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório - Rejeição.